Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALFORRIA OU MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM CURSO. FREQUÊNCIA COMPROVADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA. PRESERVAÇÃO DA PRESTAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DA ALIMENTANDA OU O ALCANCE DA IDADE DE 24 ANOS PELA FILHA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS
1. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está lastreada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
2. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade da alimentanda, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculada em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, estando iniciando sua formação acadêmica, para o que depende do concurso financeiro do genitor, legítima a preservação da obrigação alimentar afetada ao pai, no patamar que fora originalmente arbitrado, pois ainda não detêm a filha condição financeira e profissional de se manter sem o concurso paterno.
3. Evidenciando a alimentanda que, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, não ostenta condição de manter-se sem o concurso do pai, pois ainda cursa ensino superior, e não exerce atividade laborativa, lastreando a subsistência de fatos impeditivos ao direito exoneratório invocado em seu desfavor, denotando que o alimentante, em contrapartida, não lastreara o direito que invocara com lastro probatório, pois não evidenciara que a filha é capaz de se manter sem seu concurso nem que a obrigação alimentar que lhe está afetada é passível de ser afastada com base na sua incapacidade contributiva, a prestação deve ser preservada até a conclusão da formação acadêmica da alimentanda ou advento da idade de 24 anos, o que ocorrer primeiro (CPC, art. 373, I e II).
4. Conquanto evidenciada a necessidade de perduração da obrigação alimentar, não comprovando a alimentanda, esquivando-se do ônus que lhe estivera afeto, que necessita da concorrência do genitor em importe superior ao que já lhe é fomentado, notadamente porque evidenciado que já conta com contribuição da família materna para sua manutenção, deve a prestação que lhe é fomentada ser mantida no patamar vigente até a conclusão do curso superior que frequenta ou o alcance da idade de 24 (vinte e quatro) anos, o que advier primeiro, salvo eventual alteração das bases atuais que governaram a preservação da prestação.
5. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.